Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702445-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERLEY FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: FELIPE ROCHA FERNANDES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WANDERLEY FERNANDES PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que na Ação de Revisão de Alimentos no 0704039-96.2020.8.07.0011, ajuizada em desfavor de FELIPE ROCHA FERNANDES, seu filho, indeferiu pleito para que liminarmente fossem reduzidos os alimentos até então prestados. Em suas razões (Num. 22726065) aduz o agravante que foram fixados, nos autos do processo no 2013.11.1.004562-6, alimentos em favor do agravado, no equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos. Diz que contraiu novo casamento, do qual nasceu outro filho, em 27/11/2012, e que, após a separação foram fixados em favor do menor também a quantia equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos. Assim, tem 50% da sua renda bruta mensal comprometida com o pagamento de pensão alimentícia aos seus dois filhos. Afirma que todas as questões alegadas estão comprovadas nos autos, a infirmar o entendimento sufragado na decisão agravada que manteve os alimentos em favor do agravado, que inclusive já atingiu a maioridade, no valor de 25% dos seus rendimentos. Sustenta a impossibilidade de continuar a adimplir com tais valores, encontrando-se atualmente em vulnerabilidade social em razão do grande comprometimento de seus rendimentos. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam os alimentos reduzidos para 10% dos seus rendimentos. No mérito, requer seja a decisão agravada reformada, nos termos da antecipação da tutela recursal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes, após a sua fixação, pode sofrer reajustamentos, caso fique comprovado que houve modificação das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando (binômio necessidade-possibilidade), nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ou seja, o credor dos alimentos deve receber o necessário para garantir a sua subsistência, enquanto que devedor não pode ser compelido a pagar prestações superiores ao que percebe, de modo a comprometer a própria subsistência e de sua família. Faz-se necessário, ainda, que essa alteração ocorra durante o lapso temporal compreendido entre a data da fixação dos alimentos e a propositura da presente ação. Segundo previsão do artigo 1.699 do Código Civil, é mister que tenha havido a redução/aumento das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus. Nessas situações poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo alimentício. Em uma análise perfunctória dos autos, como é próprio dessa fase processual, verifico que o agravante lograra comprovar nos autos ter havido alteração de sua situação econômico-financeira, porquanto passou, após a separação conjugal, a prestar alimentos em favor de seu outro filho, menor, também no equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos, de forma que sua renda mensal passou a ficar comprometida em 50%. Ou seja observa-se uma mudança significativa na capacidade contributiva do agravante, que, inclusive, foi demonstrada pelos contracheques colacionados aos autos ao ID 22726067, o que reforça o fato de que, efetivamente, o agravante não é capaz de adimplir com a totalidade dos alimentos fixados. Não há notícia nos autos que o agravante exerça outra atividade laborativa ou possua outras rendas. Assim, neste momento inicial, como forma de evitar a possibilidade da inadimplência e eventual prisão civil do agravante – tendo-se por verossímeis as suas alegações -, mas ao mesmo tempo não descurando das necessidades do alimentando, entendo adequado reduzir provisoriamente o valor dos alimentos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada para reduzir provisoriamente a obrigação alimentícia para 15% (quinze por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator